Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ESTELIONATO. PREJUÍZO VULTOSO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou um dos reus como incurso nos artigos artigo 171, "caput", e artigo 304, c/c artigo 297, todos do Código Penal, e outros dois réus pela prática do crime do artigo 180, "caput", do Código Penal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: i) absolvição dos réus por falta de provas; ii) aplicação do princípio da consunção entre o uso de documento falso e o estelionato; iii) desclassificação da receptação simples para culposa; iv) afastamento das consequências do crime de estelionato; v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir:
3. Demonstrado que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, configura-se o delito de estelionato.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
5. Não há falar em absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, uma vez que restou devidamente comprovado que o réu usou de uma CNH falsa para ludibriar e enganar a vítima, mantendo-a em erro, e não apresentou qualquer elemento que confirmasse suas alegações, a fim de incutir a menor dúvida no sentido de que ele seria apenas um “laranja”.
6. A Súmula no 17 do Superior Tribunal de Justiça determina que: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. No caso, o réu se utilizou de documento falso para ludibriar a vítima e permaneceu em sua posse, portanto, o documento possuía absoluta capacidade de manter em erro outras pessoas além das vítimas dos presentes autos, tanto que os relatórios policiais destacam o envolvimento do réu em outras empreitadas, inclusive posteriores, com o mesmo “modus operandi”.
7. Comprovado que dois réus receberam da carga desviada pelo terceiro réu, a manutenção da condenação pelo crime de receptação é medida que se impõe. Não há falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa, pois restou evidente que o acusado tinha absoluta ciência da origem criminosa das mercadorias.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à sua eficácia, não se tratando de nulidade, bem como que incumbe à Defesa a demonstração de violação da cadeia de custódia e do prejuízo suportado.
9. No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. No entanto, afigura-se legítima a valoração negativa das consequências do crime quando for constatado prejuízo exacerbado
10. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV – Dispositivo:
11. Recursos parcialmente providos.